Tribunal: STF
Processo: ADI 7638
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 80, § 4º, da Constituição do Estado do Piauí, acrescido pela Emenda de n. 27, de 17 de dezembro de 2008, a versar sobre a eleição para cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Eis o teor:



    Art. 80. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na capital do Estado, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (...) 



    § 4º A Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa Diretora, para mandato de 2 (dois) anos.



    Aponta violados os princípios democrático, republicano e da anualidade eleitoral (CF, arts. 1º e 16). Afirma possibilitado que as eleições para a composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa no segundo biênio sejam realizadas dois anos antes do início da gestão. Aduz que a antecipação da data das eleições em relação à posse no cargo afronta a periodicidade dos pleitos eleitorais e favorece o domínio exclusivo do poder político pelos grupos estabelecidos no poder. Sustenta que modificação nas regras do processo eleitoral deve observar o princípio da anualidade, não se aplicando às eleições que ocorram dentro de um ano da entrada em vigor da norma. Frisa que mudança na data do escrutínio ofende a segurança jurídica, considerada a estabilização das expectativas dos candidatos e eleitores.



     



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia do art. 80, § 4º, incluído pela Emenda de n. 27/2008 à Constituição do Estado do Piauí. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



     



    Após, o Requerente (petição/STF n. 51.473/2024) apresentou pedido de desistência, na medida em que aponta não haver mais interesse de agir.



    Em 1º de agosto de 2024, o pedido de desistência foi indeferido e foram colhidas informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 16).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí prestou informações, requerendo, no mérito, seja julgada improcedente a presente ADI (petição/STF n. 109.582/2024).



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência parcial do pedido formulado pelo requerente (petição/STF n. 112.383/2024).



    A Assembleia Legislativa, por meio da petição/STF n. 143.592/2024, noticia a revogação da norma jurídica impugnada. Requer a extinção do processo em razão da perda de objeto.



    Dispensável a vista à PGR e à AGU, em face do desfecho que se dará à causa.



    É o relatório do essencial.



    2. Conforme noticiado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, foi publicada, em 29 de outubro de 2024, a Emenda Constitucional estadual n. 67/2024, que “[a]ltera os arts. 63, XIV e 80, § 4º, da Constituição do Estado do Piauí”. 



    A aludida emenda constitucional alterou substancialmente a norma impugnada na presente ação direta, qual seja o art. 80, § 4º, da Constituição daquele Estado. 



    Tenho que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente. Com efeito, a jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade de ADI, quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade (ADI 4.061-ED, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 17 de setembro de 2015). 



    Nesse contexto, precedente recente, de relatoria do eminente Min. Edson Fachin, cujas premissas fáticas relevantes são essencialmente análogas às do caso em tela, a envolver a eleição de mesa diretora no Estado da Paraíba, também reconheceu a perda superveniente de objeto do seguinte modo:



     “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB em face do art. 59, § 4º da Constituição do Estado da Paraíba/PB, com redação dada pela Emenda à Constituição do Estado nº 16/2003, que estabelece que a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da Legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa, para mandato de dois anos, permitida a recondução para o mesmo cargo, cuja redação foi dada pela Emenda Constitucional nº 16 de 2003.



    Sustenta a parte autora, em brevíssima síntese, que a eleição de Mesa Diretora de Casa Legislativa para o 2º biênio deve ser realizada em data razoável e próxima ao início do terceiro ano da legislatura, mantendo-se a contemporaneidade entre a eleição e o respectivo mandato.



    Após ajuizada a demanda, a parte autora manifestou não mais possuir interesse no feito (eDoc 10).



    A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba peticionou no eDoc 12 comunicando que o ato impugnado na presente ADI (Emenda Constitucional 16/2003 do Estado da Paraíba) está revogado. Juntou certidão oficial da Secretaria da Casa Parlamentar comprovando a revogação da norma pela Emenda Constitucional nº 53/2023.



    É o resumo do ocorrido no feito.



    Impõe-se o reconhecimento de que houve perda superveniente de objeto da presente ADI.



    Tendo havido revogação do diploma normativo impugnado, não subsiste o objeto de questionamento da presente demanda. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação de controle abstrato de constitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto (por todas, ADPF 426, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021 e ADPF 477, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10- 2019). 



    Não houve, no caso, aditamento do pedido inicial pela parte autora (ADI 1597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022), que expressamente declarou ter havido perda superveniente de interesse no prosseguimento do feito. 



    Dessa forma, reconheço a perda superveniente de objeto e julgo prejudicada a presente ADI, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF”. (ADI 7637, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2024).



    Tenho que a ratio do precedente acima deve ser aplicada também a este caso. Ou seja, na medida em que a legislação foi revogada, esta Suprema Corte tem se manifestado pela perda superveniente do objeto da ação, independentemente da existência de efeitos residuais concretos decorrentes da norma.



    Tal entendimento se fundamenta na inadmissibilidade da continuidade de uma ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo que já tenha sido revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia tenha se exaurido.



    Ainda nesse sentido, colaciono outros precedentes que indicam tal resultado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 



    3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 



    4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 2542 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2017, grifei)



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade.Precedentes. Agravo a que se nega provimento.



    (ADI 4620 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2012, grifei)  



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 3885, Plenário, ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 27 de junho de 2013, grifei)  



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada.



    1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ADI 3408 AgR, Plenário, ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14 de fevereiro de 2017, grifei)



    Dentro desse novo quadro fático, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito por perda de objeto, por falta de interesse de agir superveniente.



    3. Ante o exposto, declaro o processo extinto sem resolução de mérito, julgando-se prejudicada esta ação, em razão da falta de interesse de agir superveniente, conforme art. 21, IX, do RISTF.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente